Tribunal: TCU
Processo: 005.560/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de Reconsideração interpostos pela empresa Look In Door Placas de Sinalização S.A. e pela Sra. Christiana Goncalves Suppa, contra o Acórdão contra o Acórdão 8.638/2020-TCU-2a Câmara, da relatoria do Ministro Augusto Nardes, que julgou irregulares as contas dos recorrentes, imputando-lhes, solidariamente, o débito apurado nos autos e aplicando-lhes, individualmente, multa no valor de R$ 110.000,00 e R$ 20.000,00, respectivamente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Reconsideração interpostos pela empresa Look In Door Placas de Sinalização S.A. e pela Sra. Christiana Goncalves Suppa, contra o Acórdão 8638/2020-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro Augusto Nardes, que julgou irregulares as contas dos recorrentes, imputando-lhes, solidariamente, o débito apurado nos autos e aplicou-lhes, individualmente, multa no valor de R$ 110.000,00 e R$ 20.000,00, respectivamente. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443, de 1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pela Sra. Christiana Goncalves Suppa para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pela empresa Look In Door Placas de Sinalização S.A. e, no mérito, dar-lhe provimento parcial e deferir, em caráter excepcional, a ampliação do parcelamento autorizado pelo subitem 9.5, do Acórdão 8.638-2a Câmara 72 parcelas mensais e consecutivas, com incidência sobre cada parcela dos correspondentes acréscimos legais, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze dias), a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada trinta dias; 9.3. dar ciência da deliberação aos recorrentes e aos demais interessados.